Tribunal: TJDFT
Processo: 0735835-27.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL E PARTILHA DE BENS. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. PRESTAÇÕES PAGAS NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA. ABRANGÊNCIA. VEÍCULO AUTOMOTOR. DÉBITO DE IPVA. PARTILHA DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Reconhecida a união estável, o artigo 1.725 do Código Civil estabelece se aplicar aos companheiros, no que couber, o regime de comunhão parcial de bens, salvo contrato escrito específico.

2. No estatuto patrimonial da comunhão parcial de bens, as posses adquiridas na constância da união estável integrarão o acervo a ser partilhado após o término do relacionamento. Para tanto, não importa em nome de quem foi feita a aquisição ou o registro, pois se presume ter ocorrido uma colaboração mútua para o acréscimo de haveres.

3. Considera-se devida a partilha de imóvel quando existe a presunção de que ambos os conviventes suportaram, de igual modo, a dívida oriunda de financiamento imobiliário, ainda que o bem tenha sido adquirido em momento anterior à existência da união estável.

4. Os débitos relativos a veículo adquirido durante a constância da união estável dever ser partilhados igualmente entre os companheiros.

5. Apelação conhecida e parcialmente provida.